Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701091-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDROCILIO DA SILVA XAVIER AGRAVADO: GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PEDROCILIO DA SILVA XAVIER contra decisão que determinou o início do cumprimento de sentença com a intimação da parte requerida para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa. No entender da parte agravante se faz necessária a realização de perícia para se constatar a emissão de ruídos que impliquem no descumprimento do acordo homologado nos autos. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque o juízo na origem não se manifestou nem favorável, nem desfavorável aos pedidos da parte da parte credora, tampouco julgou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença. Contexto por si só que afasta a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de erro de procedimento. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.